Tribunal: TJMT
Processo: 1027303-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027303-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREMENTINA COSTA PIRAN - CPF: 376.425.371-15 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1027303-83.2023.8.11.0001.

Origem: Seguindo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CREMENTINA COSTA PIRAN.

Recorrida: VIVO S.A.

Data do Julgamento:
19 a 22/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LIGAÇÕES INCESSANTES NÃO COMPROVADAS - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

I
ncabível a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mera cobrança indevida, e a reclamante não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e nem comprovou a existência de ligações incessantes.

2.

Nesse sentido:

“TR/TJMT) RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. A
LEGAÇÃO DE LIGAÇÕES REITERADAS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição em dobro do valor cobrado e pago pelo autor no montante de R$ 37,48 (trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) e condenou e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença ou, alternativamente, redução do quantum indenizatório. Alternativamente, aplicação de juros de mora a partir da citação, nos moldes do art. 405, CC.

3.
A recorrente não demonstrou a legalidade da cobrança do serviço.

4
. Recorrido que alega constrangimentos mediante reiteradas e insistentes cobranças via telefone. Mera alegação
.

5
. Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora.

6. Pagamento do débito. Restituição em dobro devida.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais. (N.U 1000099-42.2019.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024